Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-31.2016.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001876-31.2016.8.11.0001
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (REQUERENTE), LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (REQUERIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO -
ANULAÇÃO DE
QUEST
ÕES OBJETIVAS
– CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE –
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA
–
TEMA 485
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 485, “
n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”.

2. A hipótese dos autos não revela dissonância ao exame da legalidade, uma vez que as questões estão dentro do conteúdo programático do edital, razão por que a sentença deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LIDIANA CASTRO DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, alega que “
é entendimento jurisprudencial pacífico que a incompatibilidade entre o conteúdo cobrado na prova objetiva e a previsão no edital do certamente acarreta a nulidade das questões, por violação ao princípio da vinculação ao ato convocatório do edital”
.

Sustenta que “
ao cobrar uma lei especial que não constava no rol dos assuntos listados pelo próprio edital, acabou por trazer surpresa aos candidatos. Diferente seria se o edital tivesse estipulado apenas o tema ‘legislação processual penal’, hipótese em que abarcaria tanto o Código de Processo penal, quanto às inúmeras leis especiais de conteúdo processual
”.

Aduz que “
causa estranheza a banca examinadora cobrar tema referente ao processo comum, conteúdo não exigido no edital e, ao mesmo tempo, deixar de elaborar questão abordando o procedimento inerente aos funcionários públicos, este sim, contemplado nas regras do certame
”.

Por fim, postula pela total reforma da sentença prolatada, por estar em descompasso com a decisão de um colegiado recursal, para que seja determinada a devida anulação das referidas questões.

Tempestividade certificada no Id. 75343463.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 75343466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 516536, declinou da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Gratuidade da justiça.
Verifica-se dos autos que, inicialmente, o feito tramitou perante o juizado especial da Fazenda Pública, cujo regramento define que o acesso, em primeiro grau de jurisdição, independerá do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Contudo, prolatada a sentença, a Turma Recursal reconheceu a impossibilidade do feito tramitar naquele microssistema em razão do valor da causa e, com isso, declarou a incompetência absoluta. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº. 04/2014-TP/TJMT QUE TRATA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009 ESTABELECE A ALÇADA NO PATAMAR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A 12 VENCIMENTOS. ATRÍBUÍDO IRRISÓRIO VALOR DA CAUSA. VALOR APURADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE SUPERAR A ALÇADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.

Nas ações em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser observado o limite de competência que é de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º).

Para fins de fixação do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido pelo autor. (CPC, art. 292, § 3º, por analogia).

Em se tratando de concurso público o valor da causa deve ser o equivalente a 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/2009 e art. 292, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil.

Se a soma de 12 (doze) vencimentos do cargo pretendido pelo candidato ultrapassar o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, por extrapolar o lite de sua competência jurisdicional. (Id. 6094325).

Transitado em julgado o acórdão, o feito foi remetido ao juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, o qual, em sequência, proferiu sentença de improcedência.

Não houve, pois, análise da gratuidade da justiça, sendo rejeitados os embargos de declaração, por rediscussão.

Para subsidiar o seu pedido, a parte junta ficha financeira, com vencimentos bruto de R$ 1.839,70 (mil e oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos), de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PELO REQUERIDO – JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADA – DEFERIMENTO – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO.

1- “A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito” (AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

2- O STJ tem entendimento de que “o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

(N.U 0000714-07.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Ademais, não houve impugnação específica capaz de contrapor o pedido já lançado no recurso.

Razão por que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Mérito.

A autora propôs a presente ação objetivando a anulação das questões 50 e 54 da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil e, por conseguinte, a atribuição da pontuação correspondente.

Após a regular instrução do feito, eis teor da sentença prolatada:

“(...)

No que diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos do certame, não há disposição de lei que o determine e, sequer, a eficácia da sentença depende da citação destes, não se enquadrando, portanto, no artigo 114 do Código de Processo Civil.

Ademais, é firme o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação.”. (STJ, AgRg no REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/08/2014).

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, em ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato em concurso público, é legítima a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame que, no caso, é o Estado de Mato Grosso (STJ. 1ª Turma. REsp 1.425.594-ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 7/3/2017).

Quanto à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, já se pronunciou substancialmente o relator do recurso inominado.

Passa-se à análise do mérito.

O feito não carece de dilação probatória, pois a matéria tratada é exclusivamente de direito, já existindo provas suficientes nos autos para o imediato julgamento, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Pretende a demandante a anulação das questões 50 e 54, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil, a fim de que seja atribuída a pontuação correspondente.

O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (STF. Plenário. RE 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/4/2015).

Diante da tese construída para fins de repercussão geral, não é possível controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de concurso público. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados.

A única exceção prevista é na hipótese de a prova exigir conhecimentos que não estão no edital. Se o conteúdo cobrado não se encontra previsto no edital, será possível anular a questão por violação à regra editalícia, mas isso não significa aferir a correção dos critérios da banca examinadora.

No vertente caso, a demandante sustenta que as questões 50 e 54, de conteúdo de processo penal, estão em desacordo com o conteúdo programático do Edital:

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL - Direitos e garantias fundamentais; Inquérito policial; notícias criminais; Ação penal; espécies; Jurisdição; competência; Prova (artigos 158 a 184 do CPP); Prisão em flagrante. Prisão preventiva; Prisão temporária (Lei nº 7.960/89); Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos; Habeas corpus. Lei 12.830/2013. Pacto de São Jose da Costa Rica.

Em análise das questões 50 e 54, observa-se que o conteúdo cobrado e o conhecimento exigido está intimamente ligado à ação penal e espécie, discriminada no Edital, enquadrando as questões.

A previsão ampla não pode ser confundida com a ausência desta. Dessa forma, inexiste vício que legitime a atuação do Poder Judiciário, estando devidamente previstos no conteúdo programático do edital os assuntos tratados nas questões.

No tocante à extensão dos efeitos de decisão proferida pela Turma Recursal Única, em sede de recurso inominado, não se mostra possível, porque se refere apenas à parte autora daquela ação, determinando a recontagem da sua pontuação e, nos termos do art. 506, CPC, a sentença faz coisa julgada entre as partes.

Ademais, esta ação possui pretensão diversa daquela, pois, lá, a pretensão é de refazimento da questão, e, aqui, a conformidade do conteúdo cobrado e o previsto no edital.

Portanto, constatada a conformidade do conhecimento exigido nas questões impugnadas com o conteúdo programático do certame e diante da ausência de permissão de extensão da decisão proferida pela Turma Recursal, a pretensão é improcedente.

Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Lidiana Castro de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB.

Condeno a demandante a custas e honorários fixados em R$1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.

(...)”

O direito controvertido consiste na possibilidade ou não de o Poder Judiciário anular questão de certame, sob o argumento de que a matéria cobrada não se encontrava em consonância com o Edital.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 485, fixou a tese “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Logo, o debate proposto na exordial desta demanda somente poderá ser travado caso se verifique ilegalidade, notadamente atinente à incongruência entre o conteúdo questionado na prova e aquele previsto no edital, uma vez que, dentro do precedente vinculante, não pode a Corte de Justiça substituir a banca examinadora para aferir o conteúdo material correspondente, tampouco os critérios de avaliação e correção adotados.

Mediante esse limite, o julgador singular considerou que as questões 50 e 54 não fugiram do conteúdo programático do Edital de Abertura nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, e deve ser mantida a conclusão.

A indagação de nº 50 tem pertinência com a cátedra Direito Processual Penal:

Questão nº 50

Acerca do direito de representação, está correta a seguinte alternativa:

a) Não existe, no ordenamento jurídico pátrio, o instituto da renúncia ao direito de representação.

b) A homologação da composição civil dos danos, nas infrações de menor potencial ofensivo, cuja ação for condicionada à representação, importa renúncia do direito de representação.

c) A renúncia ao direito de representação só pode ser expressa perante a autoridade policial.

d) A retratação da representação só pode ocorrer até o recebimento da denúncia.

e) No âmbito da violência doméstica família, por crime de lesão corporal leve, a retratação só pode ocorrer na presença do juiz, em audiência especialmente designada para este fim.

Noutro giro, a indagação de nº 54:

Questão nº 54

Assinale a alternativa que encontra fundamento no ordenamento processual penal brasileiro.

a) O inquérito deve ser documentado, relatado e encerrado em 90 dias se o réu estiver solto.

b) Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito por meio de gravação magnética, estenotipia, digital, audiovisual ou outro similar, tudo para garantir maior fidelidade das informações.

c) Lavrado o auto de prisão em flagrante, este deve ser encaminhado para a autoridade judiciária em 24 horas, prorrogáveis por até 72 horas, quando a sede da unidade judiciária for longíqua em relação ao fórum em que se encontrar a autoridade judiciária.

d) A falta de advertência sobre o direito ao silêncio durante o interrogatório em sede policial não retira o valor da confissão.

e) Os depoimentos do indiciado só podem ser registrados por termos escritos nos autos do inquérito”.

As questões, por sua vez, estão englobadas no Edital, em acordo com o conteúdo programático do Edital, que assim dispõe:

“NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL Direitos e garantias fundamentais; Inquérito policial; notícias criminais; Ação penal; espécies; Jurisdição; competência; Prova (artigos 158 a 184 do CPP); Prisão em flagrante. Prisão preventiva; Prisão temporária (Lei nº 7.960/89); Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos; Habeas corpus. Lei 12.830/2013. Pacto de São Jose da Costa Rica.”

Logo, não se trata de erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, situações que poderiam ensejar a anulação das questões avençadas.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(N.U 0008555-12.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO

PÚBLICO
–
INVESTIGADOR
DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE
QUESTÃO
– CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das
questões
das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da
banca

examinadora
. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de
questão
objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de
concurso

público
, e ainda violar o princípio da isonomia.
(N.U 0004664-09.2015.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)
.

Ademais, o argumento de que em processos individuais de outros candidatos ocorreu decisão distinta não é suficiente para convolar a sua pretensão. Aliás, parte dos julgados citados como referência (protocolos 143530/2012 (julgado em 06-08-2013), AgR, 68981/2010 (julgado em 05-08-2010), ReeNec, 108853/2012 (matéria diversa)] são anteriores ao tema paradigma do Supremo Tribunal Federal.

À luz do quadro fático-probatório dos autos, a parte recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na sentença, que bem se adequam ao edital e a jurisprudência em torno do tema.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Majoro os honorários de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022